Tribunal: TJDFT
Processo: 0741203-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741203-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA JOSELENA BEZERRA DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso em razão de seu falecimento e do requerimento de extinção do processo de origem (id 152529217 dos autos originários). Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator